Tribunal: TJPA
Processo: 0802772-06.2023.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802772-06.2023.8.14.0009

APELANTE: NATHANAEL DA LUZ BRITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FURTO SIMPLES. AMEAÇA. VIAS DE FATO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO CONFIGURADA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CRIME DE AMEAÇA FORMAL. DESNECESSIDADE DE EXAME DE CORPO DE DELITO PARA VIAS DE FATO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu
NATHANAEL DA LUZ BRITO
pela prática dos crimes de furto (
art. 155, caput, do CPB
) e ameaça (
art. 147, caput, do CPB
), bem como pela contravenção penal de vias de fato (
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941
), reconhecido o concurso formal (
art. 70 do CPB
), fixando pena de 1 ano, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, negada a substituição da pena e o sursis. Consta que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, arrombou a residência da ex-companheira, ameaçou-a de morte, agrediu-a fisicamente e subtraiu um botijão de gás, posteriormente vendido. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória (
art. 386, III
e
VII, do CPPB
) e ausência de dolo no crime de ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de furto, ameaça e pela contravenção de vias de fato; (ii) estabelecer se houve dolo específico apto a caracterizar o delito de ameaça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório judicializado demonstra a materialidade e a autoria delitivas, com base nos registros da ocorrência, nos documentos constantes dos autos e nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório.

A palavra da vítima, em crimes praticados no contexto de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando coerente e harmônica, sobretudo quando corroborada por outros elementos dos autos, conforme entendimento consolidado do
STJ
(
AgRg no AREsp 2462460/SP
).

Os depoimentos dos policiais confirmam o estado emocional da vítima, as circunstâncias da diligência e a apreensão de numerário compatível com a venda do bem subtraído, reforçando o juízo condenatório.

O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo desnecessário o propósito de concretizar o mal prometido, bastando a intenção de intimidar, conforme entendimento jurisprudencial (
TJ-DF 07019507020208070021
).

A afirmação de que mataria e enterraria a vítima no quintal, proferida em contexto de invasão domiciliar e agressão física, revela inequívoco dolo intimidatório e afasta a alegação de mera bravata.

A contravenção de vias de fato prescinde de exame de corpo de delito, por se tratar de infração que nem sempre deixa vestígios, podendo sua materialidade ser comprovada por outros meios de prova, nos termos do
art. 167 do CPPB
e da jurisprudência do
STJ
(
AgRg no AREsp 2740275/MS
).

A pena foi fixada no mínimo legal, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, e o concurso formal foi corretamente aplicado, não havendo ilegalidade na dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância probatória quando coerente e corroborada por outros elementos dos autos.

2. O crime de ameaça é formal e se consuma com a ciência da vítima acerca da promessa de mal injusto e grave, sendo dispensável a intenção de concretizar o mal prometido.

3. A contravenção de vias de fato pode ser comprovada por outros meios de prova, sendo prescindível o exame de corpo de delito quando inexistentes vestígios.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 147, caput, 155, caput, e 70; CPPB, arts. 167 e 386, III e VII; Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2462460/SP; STJ, AgRg no AREsp 2740275/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.12.2024; TJ-DF 07019507020208070021, Rel. Cruz Macedo, pub. 27.04.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
NATHANAEL DA LUZ BRITO
, já qualificado nos autos, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, nos autos da Ação Penal nº 0802772-06.2023.8.14.0009, que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o réu pela prática dos crimes de furto, previsto no
art. 155, caput, do Código Penal

Brasileiro
, e de ameaça, tipificado no
art. 147, caput, do Código Penal

Brasileiro
, bem como pela contravenção penal de vias de fato, descrita no
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941
, reconhecido o concurso formal, fixando-lhe a pena total de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, negando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena, além de assegurar ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que (ID.31956453), no dia 23 de junho de 2023, por volta das 05h, na Vila do Treme, zona rural do Município de Bragança/PA, o acusado, inconformado com o término do relacionamento, teria ingressado na residência da vítima M. R. D. C., sua ex-companheira, mediante arrombamento da porta, ocasião em que passou a ameaçá-la de morte, afirmando que a mataria e a enterraria no quintal caso não reatasse o relacionamento, além de agredi-la fisicamente com murros, tapas e empurrões, e subtrair um botijão de gás, posteriormente vendido pela quantia de R$ 80,00 (oitenta reais).

Sobreveio sentença que (ID.31956527), após regular instrução processual, desclassificou o delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, absolveu o acusado quanto aos crimes de constrangimento ilegal e violação de domicílio, reconhecendo, quanto a este último, a incidência do princípio da consunção, e condenou-o pelos delitos remanescentes, nos termos acima descritos.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação (ID.31956533), apresentando razões recursais nas quais sustentou, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação pelos crimes de furto, ameaça e vias de fato, aduzindo que a sentença teria se baseado predominantemente na palavra da vítima, parte interessada, sem corroboração idônea, bem como alegando ausência de dolo específico quanto ao delito de ameaça. Requereu, ao final, a absolvição do apelante com fundamento no
art. 386, incisos III
e
VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID.31956536)

, postulando o desprovimento do recurso defensivo, ao argumento de que a condenação encontra respaldo em prova judicializada, coerente e harmônica, suficiente à formação do juízo condenatório.

Remetidos os autos a esta instância, a 15ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.33840996) manifestou-se pelo CONHECIMENTO do recurso. No mérito, manifestou pelo seu NÃO PROVIMENTO, por entender comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com base na prova judicializada. Ressaltou a coerência dos depoimentos colhidos em juízo e a inexistência de dúvida razoável. Ao final, pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
NATHANAEL DA LUZ BRITO
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância limita-se à alegada insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelos crimes de furto (
art. 155, caput, do Código Penal Brasileiro
), ameaça (
art. 147, caput, do Código Penal Brasileiro
) e pela contravenção penal de vias de fato (
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941
), bem como à suposta ausência de dolo específico no delito de ameaça, sob o pálio do princípio do
in dubio pro reo
.

II.1 – Da autoria e materialidade. Pedido absolutório

A pretensão absolutória não merece acolhimento.

A sentença recorrida fundamentou-se em prova produzida sob o crivo do contraditório judicial, notadamente nos depoimentos firmes e coerentes da vítima e das testemunhas policiais ouvidas em audiência.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelos registros da ocorrência e demais documentos constantes dos autos, enquanto a autoria decorre da narrativa harmônica da vítima, que relatou que o apelante, inconformado com o término do relacionamento, arrombou a porta de sua residência, ameaçou-a de morte, afirmando que a mataria e a enterraria no quintal, agrediu-a fisicamente e subtraiu um botijão de gás, posteriormente vendido.

As testemunhas policiais confirmaram o estado emocional da ofendida, as circunstâncias da diligência e a abordagem do acusado, que já não portava o objeto subtraído, mas se encontrava com numerário compatível com a venda do bem, circunstância que reforça o juízo condenatório.

Nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando coerente e corroborada por outros elementos constantes dos autos, como ocorre na hipótese em exame.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica nesse sentido, como se observa no julgado do
STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8
, que estabelece: "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade".

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. VÍTIMA INSERIDA EM UM CICLO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. IRRELEVANTE. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A materialidade e a autoria foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/57, pelos boletins de ocorrência de fls. 09/11 e 14/16 e pela prova oral colhida.
2. A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo
, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS),
especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos
. 3. A palavra dos policiais militares reveste-se de valor probatório importantíssimo, não havendo motivos para se questionar a credibilidade dos seus depoimentos, uma vez que a função por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter. (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.598.105/SC. AgRg no Ag 1158921/SP). 4. O depoimento judicial da vítima revelou que ela está inserida em um ciclo de violência doméstica e, ainda que isso custe sua própria integridade física e psicológica, optou por proteger seu algoz em razão de eles terem reatado o relacionamento amoroso. Porém,
eventual reconciliação posterior das partes não serve, de forma alguma, para justificar a conduta perpetrada ou torná-la lícita
. (STF. Informativo nº 657; ADI nº 4.424/DF; TJSP. 0004810-33.2012.8.26.0637). 5. A "Lei Maria da Penha" permite a retratação até o recebimento da denúncia pelo juiz, conforme o artigo 16. Assim, a partir do momento em que o Magistrado de primeiro grau recebe a denúncia, é ineficaz qualquer tentativa da ofendida de retirar a manifestação de vontade. 6. A "Lei Maria da Penha" foi editada em razão da necessidade de uma maior resposta do Estado para coibir a prática de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não se harmonizando com a aplicação do princípio da intervenção mínima em face da pacificação social. Ainda sequer é admissível o reconhecimento do princípio da insignificância, uma vez que o referido princípio não pode ser empregado em infrações penais praticadas contra a mulher, em âmbito doméstico, conforme Súmula 589 do STJ.
7. A

alegação de que o apelante não teve dolo específico, pois proferiu as ameaças em contexto de forte emoção e sob influência de álcool, não exclui a prática do crime, cuidando-se a descrita conduta de delito essencialmente formal
. 8. Pena bem fixada, tendo sido o réu beneficiado com a concessão do sursis. 9. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500481-92.2022.8.26.0558 Catanduva, Relator: Toloza Neto, Data de Julgamento: 15/01/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/01/2024
) (G.N.).”

As testemunhas policiais, por sua vez, confirmaram o estado emocional da ofendida, as circunstâncias da diligência e a abordagem do acusado, que já não portava o objeto subtraído, mas se encontrava com numerário compatível com a venda do bem, circunstância que reforça o juízo condenatório.

O valor probatório de tais depoimentos é amplamente reconhecido, conforme precedente do
TJ-SP - Apelação Criminal: 1500481-92.2022.8.26.0558 Catanduva
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS. CREDIBILIDADE DA PALAVRA DA VÍTIMA NA FASE POLICIAL, CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. VÍTIMA INSERIDA EM UM CICLO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECONCILIAÇÃO DO CASAL. IRRELEVANTE. DOLO EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A materialidade e a autoria foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito de fls. 01/57, pelos boletins de ocorrência de fls. 09/11 e 14/16 e pela prova oral colhida. 2. A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.
3. A palavra dos policiais militares reveste-se de valor probatório importantíssimo, não havendo motivos para se questionar a credibilidade dos seus depoimentos, uma vez que a função por eles exercida pressupõe idoneidade de caráter.
(STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.598.105/SC. AgRg no Ag 1158921/SP). 4. O depoimento judicial da vítima revelou que ela está inserida em um ciclo de violência doméstica e, ainda que isso custe sua própria integridade física e psicológica, optou por proteger seu algoz em razão de eles terem reatado o relacionamento amoroso. Porém, eventual reconciliação posterior das partes não serve, de forma alguma, para justificar a conduta perpetrada ou torná-la lícita. (STF. Informativo nº 657; ADI nº 4.424/DF; TJSP. 0004810-33.2012.8.26.0637). 5. A "Lei Maria da Penha" permite a retratação até o recebimento da denúncia pelo juiz, conforme o artigo 16. Assim, a partir do momento em que o Magistrado de primeiro grau recebe a denúncia, é ineficaz qualquer tentativa da ofendida de retirar a manifestação de vontade. 6. A "Lei Maria da Penha" foi editada em razão da necessidade de uma maior resposta do Estado para coibir a prática de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, não se harmonizando com a aplicação do princípio da intervenção mínima em face da pacificação social. Ainda sequer é admissível o reconhecimento do princípio da insignificância, uma vez que o referido princípio não pode ser empregado em infrações penais praticadas contra a mulher, em âmbito doméstico, conforme Súmula 589 do STJ. 7. A alegação de que o apelante não teve dolo específico, pois proferiu as ameaças em contexto de forte emoção e sob influência de álcool, não exclui a prática do crime, cuidando-se a descrita conduta de delito essencialmente formal. 8. Pena bem fixada, tendo sido o réu beneficiado com a concessão do sursis. 9. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500481-92.2022.8.26.0558 Catanduva, Relator: Toloza Neto, Data de Julgamento: 15/01/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/01/2024
) (G.N.).”

Não se verifica, portanto, dúvida razoável apta a ensejar a absolvição com fundamento no
art. 386, incisos III ou VII, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

II.2 – Da alegada ausência de dolo no crime de ameaça

A defesa sustenta inexistência de dolo específico para a configuração do delito previsto no
art. 147 do Código Penal Brasileiro
.

A tese igualmente não prospera.

O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave. O dolo consiste na vontade consciente de intimidar, não se exigindo propósito ulterior de concretização da ameaça.

Conforme entendimento consolidado, "O crime de ameaça é um delito formal, não exigindo resultado naturalístico, tampouco ânimo calmo e refletido, sendo, portanto, dispensável o intuito de concretizar o mal prometido, bastando tão somente que a vítima se sinta atemorizada"
(TJ-DF 07019507020208070021, Relator: CRUZ MACEDO, Presidência, Data de Publicação: 27/04/2022).

No caso concreto, a expressão atribuída ao apelante, matar e enterrar a vítima no quintal caso não reatasse o relacionamento, proferida no contexto de invasão domiciliar e agressão física, revela inequívoca intenção intimidatória, ultrapassando os limites de mero desabafo ou bravata. O temor experimentado pela vítima restou evidenciado pelo conjunto probatório, afastando qualquer alegação de atipicidade.

II.3 – Da contravenção penal de vias de fato

A desclassificação do delito de lesão corporal para vias de fato foi corretamente realizada pelo Juízo de origem, diante da ausência de exame de corpo de delito. Todavia, as agressões físicas restaram comprovadas pela prova oral produzida em audiência, sendo suficiente para caracterizar a contravenção prevista no
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941
.

A jurisprudência pátria, inclusive do
Superior Tribunal de Justiça
, entende ser prescindível o laudo pericial para a comprovação da materialidade da contravenção de vias de fato, por se tratar de infração que nem sempre deixa vestígios.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial, em razão da incidência da Súmula n. 7 do STJ, pela necessidade de reexame de fatos e provas para eventual absolvição do agravante por insuficiência de provas quanto ao crime de vias de fato praticado no contexto de violência doméstica. 2. O Tribunal de origem concluiu pela existência de conjunto probatório coeso e harmônico a fundamentar a decisão condenatória e afastar a tese de insuficiência de provas, destacando a relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação do agravante por vias de fato no contexto de violência doméstica pode ser revista em sede de recurso especial, considerando a alegação de que a condenação se baseou unicamente na palavra da vítima. III. Razões de decidir 4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, sendo suficiente para fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios.5. A alteração da conclusão do acórdão impugnado para absolver o agravante por insuficiência de provas exigiria o reexame do conjunto probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.6. A materialidade do crime de vias de fato, por ser um delito transeunte, pode ser comprovada por outros meios de prova, dispensando o exame de corpo de delito, conforme o art. 167 do Código de Processo Penal. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância e pode fundamentar a condenação quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. A revisão de condenação por insuficiência de provas em sede de recurso especial é inviável quando exige reexame do conjunto probatório, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
3. A materialidade do crime de vias de fato pode ser comprovada por outros meios de prova, dispensando o exame de corpo de delito, conforme o art. 167 do Código de Processo Penal
." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 167.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 496.973/DF, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 07.05.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.598.781/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j.02.09.2024; STJ, AgRg no REsp 2.062.933/PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.08.2023.
(STJ - AgRg no AREsp: 2740275 MS 2024/0337962-1, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 10/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024
) (G.N.).”

Corroborando essa tese:

“APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIAS DE FATO. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE. AMEAÇA. CRIME FORMAL. PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. DEMONSTRADA. DOSIMETRIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. DEFERIMENTO. I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato e do crime de ameaça, descritos na peça acusatória, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade das condutas.
II - A ausência de laudo de exame de corpo delito não interfere na condenação pela contravenção penal de vias de fato, posto que se trata de delito que não deixa vestígios, razão pela qual a violência pode ser comprovada pelas demais provas, especialmente pela palavra da vítima e de testemunhas
, como ocorre na presente hipótese. III - O crime de ameaça é formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade. IV - Presentes os requisitos do artigo 77 do Código Penal, concede-se ao réu a suspensão das penas, em moldes a serem determinados pelo d. Juízo das Execuções. V - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-DF 20180510040049 DF 0003965-72.2018.8.07.0005, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 11/07/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/07/2019 . Pág.: 126/133
) (G.N.).”

Não há falar em insuficiência probatória também quanto a esse ponto.

II.4 – Da dosimetria

A defesa não apresentou insurgência específica quanto à dosimetria além do pedido absolutório.

Verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal para todos os delitos, inexistindo circunstâncias judiciais negativadas. Não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, tampouco causas de aumento ou diminuição além do concurso formal, aplicado nos termos do
art. 70 do Código Penal Brasileiro
.

A pena definitiva de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão mostra-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, inexistindo ilegalidade a ser sanada.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora – Relatora

Belém, 11/05/2026